Tribunal: TJPA
Processo: 0802966-72.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802966-72.2019.8.14.0000
AUTOR: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

REU: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. O documento novo que autoriza o ajuizamento de rescisória é aquele adquirido após o trânsito em julgado da decisão, cuja existência era ignorada ou não pode ser utilizado, mas hábil a assegurar um pronunciamento favorável, na forma do art
.
966, inciso VII, do CPC, o que não ocorre na espécie, onde o autor pretende reapreciação de matéria já apreciada, para que seja proferida outra decisão, com reabertura probatória, o que é inadmissível em sede de rescisória. Rescisória julgada improcedente à unanimidade .”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente a rescisória, nos termos do Voto da digna Relatora.

Sessão presidida pela Excelentíssima Desembargador Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 19 de maio de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por
JEFFERSON VIEIRA DA SILVA com a finalidade de desconstituir a sentença proferida nos autos da ação ordinária que ajuizou em desfavor do
ESTADO DO PARÁ, posto que julgado improcedente o pedido de promoção de Cabo para 3.º Sargento da Polícia Militar.

Alega que a sentença deve ser desconstituída por ter obtido prova nova que a existência ignorava, na forma do art. 966, inciso VII, do CPC/15, pois afirma que preencheu todos os requisitos legais necessários para obter a referida promoção, tendo em vista que tem mais de 11 anos na graduação e 5 anos aguardando a promoção, por ausência de vagas.

Diz que teria sido preterido com a promoção de Cabos Policiais Militares mais modernos, ensejando prejuízos morais e financeiros, além da violação ao princípio da isonomia.

Afirma que outros Cabos obtiveram liminar para realização da prova na condição de
sob judice
e não teriam o tempo necessário para a promoção, mas realizaram a prova e passaram, sendo promovidos, por critério de merecimento intelectual, inobstante o autor já possuir 20 anos, 5 meses e 11 dias de tempo de serviço.

Requer assim liminar para realizar os procedimentos requeridos em lei para a graduação à 3.º Sargento da Policia Militar do Estado do Pará e a posterior citação do requerido, na forma do art. 970 do CPC/15, e no mérito, seja julgado procedente pedido para rescindir a sentença, com a desconstituição da coisa julgada, e seja proferido novo julgamento de procedência do pedido de promoção do autor.

Em decisão monocrática constante do ID-1711236, foi indeferido o pedido de liminar.

O Estado do Pará apresentou contestação no ID-1879558.

A réplica foi apresentada no ID-2041572.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela improcedência do pedido rescisório no ID-2261780.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA,19 de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES Nascimento

Relatora

VOTO

A

VOTO

A rescisório preenche os pressupostos de admissibilidade, pois ajuizada no prazo legal e o autor encontrava-se acobertado pela gratuidade processual, sendo dispensado na espécie o deposito de 5% (cinco por cento) exigido para o seu processamento.

A controvérsia diz respeito a rescisão de sentença de improcedência do pedido formulado em ação ordinária ajuizada pelo autor com a finalidade de obter sua promoção de Cabo para 3.º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o fundamento de existência de preterição na promoção requerida, e que teria obtido documento novo comprovante sua assertiva, na forma do art. 966, inciso VII, do CPC.

Ocorre que, no transcorrer da instrução processual o autor não logrou êxito em comprovar sua assertiva, pois não indica quais os outros Cabos mais modernos na carreira teriam sido promovidos
sub judice,
em prejuízo da sua promoção, muito menos o documento novo que comprovaria tal assertiva e seria hábil a alterar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Na realidade, os documentos carreados aos autos na inicial já existiam à época do julgamento originário e não há menção a qualquer óbice a sua utilização ou que seriam desconhecidos, portanto,
não se caracterizaram como documento novo, na forma exigida no art. 966, inciso VII, do CPC,

in verbis:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

Logo, poderiam ter sido carreados aos autos como meio probante à época do julgamento do processo original, conforme foi bem observado no parecer ministerial, nos seguintes termos:

“Quanto à existência de documento novo, não deve prosperar a alegação do autor tento em vista que na petição inicial, no tópico em que alega a existência de prova nova, não há qualquer referência ou especificação do suposto documento novo. Nesse ponto transcrevo in totum o tópico da inicial:

(...)

Da simples leitura da inicial, verifica-se que não há qualquer especificação acerca do documento novo apto a ensejar a rescisão da sentença transitada em julgado.

Apesar da afirmação do autor de que os documentos juntados à inicial demonstram que candidatos mais modernos foram promovidos em detrimento de candidatos mais antigos, o autor não aponta quais seriam, tampouco faz o comparativo dos requisitos apresentados por cada candidato, o que seria imprescindível para constatar a preterição alegada.

Além disso, não há qualquer demonstração de os documentos acostados à inicial não estivesse à disposição do autor à época da ação original, portanto, sequer foi comprovado que se trata de documento novo ou inacessível à época dos fatos.”

Na realidade, o autor pretende é reapreciação da matéria já apreciada e que seja proferida outra decisão, com reabertura probatória, o que é inadmissível em sede de rescisória, conforme já manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PRAZO PRESCRICIONAL. COBRANÇA.

TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI.

AUSÊNCIA.
DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO.
ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória, com fundamento na alegativa de violação literal de lei, impõe a demonstração de que o julgado conferiu uma interpretação manifestamente descabida aos normativos indicados pela parte autora, contrariando-os em sua literalidade.

Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser mantido.

2. A ausência de juízo de valor pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o termo a quo do prazo prescricional impossibilita o reconhecimento da existência de literal violação dos arts. 189 do Código Civil e 1º do Decreto 20.910/1932. Com efeito, não se pode dizer que tenha havido violação a literal dispositivo de lei se a parte entende que a prova foi mal analisada e, em consequência, determinado dispositivo foi incorretamente aplicado.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual o documento novo que autoriza o ajuizamento da ação rescisória é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso por razões estranhas à sua vontade, sendo capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido deduzido na demanda.

4. No caso, não houve a demonstração de que o apontado documento novo somente veio a ser conhecido pela parte autora ou a ela tornou-se disponível após o prolação do acórdão pela Corte de origem. Destaque-se que a ação rescisória não se presta para corrigir eventual desídia da parte autora em comprovar o alegado direito suscitado no feito originário, não se prestando para conferir uma nova oportunidade às partes de instruírem adequadamente a lide.

5. O autor da rescisória não especificou em que consistiu, efetivamente, o erro de fato constante no acórdão rescindendo, sendo certo que houve apreciação da instância de origem sobre os fatos referentes ao momento em que os valores tornaram-se disponíveis ao beneficiário das TDAs, o que inviabiliza o pleito fundamento no art.

485, IX, do CPC/1973.

6. Ação rescisória julgada improcedente.”

(AR 4.408/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório, face a não caracterização da e
xistência de documento novo, na forma exigida no art. 966, inciso VII, do CPC,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES Nascimento

Relatora

Belém, 27/05/2020